Tribunal: TJDFT
Processo: 0033452-23.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033452-23.2014.8.07.0007 RECORRENTES: MB ENGENHARIA SPE 052 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. RECORRIDOS: MARIA BEATRIZ VAQUEIRO FIGUEIREDO, NILTON FIGUEIREDO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AFASTADO. ATRASO CONFIGURADO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RETENÇÃO VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. FUNDAMENTAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO CABÍVEL.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão de obtenção de indenização em caso de atraso da obra por culpa da construtora é compatível com o pedido de rescisão contratual, não havendo que se falar em ausência de interesse de agir. Inteligência dos artigos 409, 410 e 475 do Código Civil. Preliminar de falta de interesse rejeitada. 2. Nos termos do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários. Não importa considerar o nível de participação de cada fornecedor ou o momento em que se deu a conduta comissiva ou omissiva, na medida em que a solidariedade implica na sujeição solidária ou conjunta frente ao consumidor, a critério deste. 2.1. As perdas e danos, nesse caso, abrangem tudo que se perdeu em razão do inadimplemento contratual, inclusive o que foi pago a título de comissão de corretagem. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora. 3.1. Os atrasos provocados em decorrência de chuvas fortes, falta de mão-de-obra e insumos estão inseridos no risco do empreendimento, não podendo ser repassados ao consumidor, ou utilizado como motivação para isentar as rés apelantes do atraso na entrega do empreendimento. Precedentes. 4. Nos casos de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora que não entregou a obra no prazo previsto em contrato, não há que se falar em retenção de valores, devendo ser devolvidos integralmente os valores já pagos pelos promitentes compradores. 5. Os autores, em sua inicial, não contestam a validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem. Fica evidente que o fundamento para a devolução da taxa da comissão de corretagem se deve pela indenização correspondente às perdas e danos decorrentes da mora da construtora. Assim, devida a parcela correspondente à comissão de corretagem. 6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 722, 724, 725 e 728, todos do Código Civil, insurgindo-se contra a restituição dos valores relativos à comissão de corretagem, ao argumento de que concretizado o negócio jurídico de compra e venda do imóvel, é legítimo o pagamento da aludida taxa; b) artigos 408, 423 e 424, todos do Código Civil, sustentando que a rescisão contratual se deu por culpa dos promitentes compradores, e por tal razão teria o direito de reter parte dos valores pagos até o limite de 25% (vinte e cinco por cento); c) artigo 393 do Código Civil, alegando a ocorrência de caso fortuito/força maior no caso em exame. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não fundamentou o recurso nesse aspecto. Tece considerações acerca do termo a quo para incidência dos juros da mora, e sobre a necessidade de uma distribuição mais justa e proporcional dos ônus da sucumbência sem, contudo, indicar os dispositivos de lei federal supostamente violados nesses aspectos. Pedem que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221-A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 408, 423 e 424, todos do Código Civil. A turma julgadora reconheceu que a rescisão contratual decorreu do atraso na entrega de imóvel por culpa da construtora. O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, na oportunidade do julgamento do recurso especial 1.300.418/SC (tema 577), concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada violação aos artigos 722, 724, 725 e 728, todos do Código Civil, tendo em vista que a questão relativa à validade ou não da cláusula que transmite ao promitente vendedor a obrigação de pagar pela comissão de corretagem, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema “A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento no tocante à discussão sobre qual legislação processual se aplica à hipótese, nos termos da Súmula 282 e 356 do STF, aplicável por analogia.” (AgInt no AgInt no AREsp 1396164/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 8/5/2020). A mesma sorte colhe o apelo no tocante ao alegado malferimento ao artigo 393 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com relação à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “A jurisprudência já consagrada neste Tribunal, a demonstração do dissídio jurisprudencial não se contenta com meras transcrições de ementas, tal como ocorreu no presente caso, sendo absolutamente indispensável o cotejo analítico, de sorte a demonstrar a devida similitude fática entre os julgados confrontados” (AgRg no AREsp 1658469/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/6/2020). Quanto às teses relativas ao termo a quo para incidência dos juros da mora e à distribuição dos ônus de sucumbência, as recorrentes não indicaram os dispositivos legais supostamente violados. Assim, a incidência, por analogia, do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal é medida que se impõe ante a deficiência da fundamentação. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017